Tribunal: TJES
Processo: 0005298-72.2010.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005298-72.2010.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: OSMIR POLTRONIERI

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO ANTES
DA CITAÇÃO. ARTIGO 794, I, DO CPC/73. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ARTIGO 39,
LEF
. CONDENAÇÃO DA MUNICIPALIDADE EM
C
USTAS
PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E
parcialmente
PROVIDO.

I
. Em consagração ao princípio do devido processo legal, a extinção da execução fiscal pelo pagamento do débito após o ajuizamento da demanda e antes da citação não impõe a obrigação de o executado arcar com os honorários advocatícios e com as custas processuais, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa.

II.
C
onsoante disposto no artigo 39, de LEF, a Fazenda Pública, seja da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, não está sujeita ao pagamento, nas Execuções Fiscais, de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, devendo, no entanto, caso vencida, ressarcir as despesas feitas pela parte contrária.
Precedentes.

III.
Apelação conhecida e
parcialmente
provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005298-72.2010.8.08.0050

APELANTE: MUNICÍPIO DE
VIANA

APELAD
O
: OSMIR POLTRONIERI

JUIZ: DR. RAFAEL CALMON RANGEL

RELATOR:
DES. SUBS. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE
VIANA
em face de sentença proferida pelo JUÍZO DA
VARA CÍVEL E COMERCIAL DE VIANA
, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL ajuizada em face de OSMIR POLTRONIERI, cujo
decisum
extinguiu o feito executivo em decorrência d
o pagamento administrativo
, oportunidade em que condenou a municipalidade ao pagamento das custas processuais, com fulcro na Lei Estadual 9974/13.

Em suas razões recursais, sustentou,
em síntese, que “
a Fazenda Pública faz jus à isenção de custas processuais mesmo que não tenha sido citado o executado
”, não devendo ser condenado em custas processuais por não ter dado causa à execução.

Ausentes contrarrazões.

Segundo se depreende dos autos, o ajuizamento da presente ação de execução fiscal ocorrera no ano de 2010, tendo, antes mesmo da efetivação da citação do devedor, comparecido a Municipalidade para informar o parcelamento e a posterior quitação do débito na seara administrativa,
no que requereu a extinção do feito
em relação aos débitos presentes na CDA.

No que se refere ao cerne da irresignação recursal, perfilho o posicionamento segundo o qual, em consagração aos princípios do contraditório e do devido processo legal, por haver a quitação do débito objeto de cobrança ocorrido em momento anterior à citação, descaberá a condenação do devedor ao pagamento dos ônus relativos à demanda, vez que desta sequer tomou parte.

Nesse sentido, tem decidido esta Corte de Justiça, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL EXTINÇÃO DO FEITO CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCABÍVEL AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
Nas hipóteses em que sequer há o aperfeiçoamento da relação processual, mediante a citação do executado, é impossível condenar a parte ao pagamento de qualquer rubrica, sob pena de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedentes deste Tribunal.
2. A primeira e primordial consequência da observância do contraditório é assegurar à parte contrária o direito à informação. Sem conhecer formalmente os termos do processo seja ele administrativo ou judicial a parte fica a mercê das alegações unilaterais do oponente, sem poder exercer as duas outras facetas do contraditório direito de manifestação e de ver seus argumentos considerados. 3. O legislador infraconstitucional conferiu a devida importância ao respeito ao contraditório ao tratar das normas fundamentais do processo civil no Código de Processo Civil de 2015, notadamente ao dispor no art. 9º que não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Nesta mesma linha de raciocínio, preleciona o caput do art. 239 do Código de Processo Civil que para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.
(...) (
TJES
, Classe: Apelação, 35130283050, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO E QUITAÇÃO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ART. 924, II, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS E DESPESAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. 1. -
É inviável a condenação do executado não citado, que quitou extrajudicialmente o débito exequendo, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, de custas e demais despesas processuais, sob pena de cerceamento de direito de defesa e de ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, haja vista que a parte não citada não integrou efetivamente a relação processual
. 2. - Em obediência aos mencionados princípios constitucionais, o princípio da causalidade só pode ser aplicado após a triangularização processual, o que, no caso, não ocorreu. 3. - Recurso desprovido (Apelação Cível nº 69150020423, Relator Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, publicado em 21/07/2017).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA TERMINATIVA. DÉBITO QUITADO APÓS AJUIZAMENTO DO FEITO EXECUTIVO E ANTES DA CITAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1)
Na hipótese em apreço, a questão controvertida devolvida a este Órgão Julgador se limita ao capítulo decisório que deixou de condenar o executado ao pagamento das despesas processuais.
2)
Nos julgados mais recentes,
a orientação do c. STJ, calcada no princípio da causalidade, e com suporte no teor do art. 26 da lei nº 6.830/80, é no sentido de ser incabível a condenação em honorários advocatícios quando a extinção da execução ocorre antes da citação válida em decorrência do pagamento do débito
(STJ, AgInt no REsp 1.848.573/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 05/06/2020).
3) Isso porque a citação válida é condição inafastável para que os efeitos da demanda sejam estendidos à parte requerida (art. 312, CPC/15). Desta forma, não tendo o réu integrado a relação processual, o princípio da causalidade tem o condão de, tão somente, afastar a responsabilidade do Fisco pelo pagamento das custas processuais. 4)
Recurso conhecido desprovido. (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 067160013479, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021)

Registro não desconhecer a existência de julgados sem eficácia vinculante exarados por órgão fracionário do colendo Superior Tribunal de Justiça em que se declinou posição diversa da que ora expus, a exemplo do AgInt no AREsp 1067906/PE, que, salvo melhor juízo, não apresentam o melhor desfecho na perspectiva de repetidos acórdãos desta Egrégia Terceira Câmara Cível.

Por outro lado,
assiste razão ao apelante ao vindicar sua isenção ao pagamento das custas processuais, eis que, consoante disposto no artigo 39, de LEF, a Fazenda Pública, seja da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, não está sujeita ao pagamento, nas Execuções Fiscais, de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, devendo, no entanto, caso vencida, ressarcir as despesas feitas pela parte contrária.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA NA JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA DELEGADA. CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA NACIONAL. ISENÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. JUSTIÇA GRATUITA. SÚMULA 7 DO STJ.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.107.543/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26/4/2010, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a compreensão segundo a qual, em atenção à norma prevista no art. 39 da Lei n. 6.830/1980,
a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, ainda que o feito tenha trâmite perante a Justiça estadual, a exemplo do que ocorre na hipótese vertente.
(STJ; AgInt no AREsp 1000602/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 22/05/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXECUTADO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DESPESAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE. MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. -
Este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que Conforme art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80, a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos processos judiciais de execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, sendo que, se tais despesas não ocorreram, a condenação deve ser afastada
(Apl 0036930-25.2014.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 28/05/2019; DJES 07/06/2019). 2. -
Descabido o pagamento de custas pelo ente fazendário (seja pela sua isenção, seja pela inexistência de despesas adiantadas pela parte adversa a restituir), não havendo, porém, que se atribuir tal ônus ao recorrido, já que não fora citado.
(Apl 0004369-97.2014.8.08.0050; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 14/05/2019; DJES 24/05/2019) 3. - Excluída da sentença o capítulo que condenou o exequente ao pagamento das despesas processuais. 4. -
Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200007282, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 20/01/2021)

Com esteio em tais considerações,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO, para excluir a condenação da municipalidade apelante ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

DES. SUBS. MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
excluir a condenação da municipalidade apelante ao pagamento das custas processuais.

Acompanho o voto de relatoria.